Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732957-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAYCON DOUGLAS DIAS ARAUJO PACIENTE: MARCOS HENRIQUE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAYCON DOUGLAS DIAS ARAUJO, em favor do paciente MARCOS HENRIQUE SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por suposto estupro de vulneráveis em 2011, tendo a prisão preventiva sido decretada na audiência de custódia. Informa que em 2020 foi proferida nova decisão pela prisão preventiva. Informa que a indigitada decisão carece de fundamentação idônea, porquanto o paciente tem carteira de trabalho assinada desde 10/2022 como repositor de FLV, é primário, de bons antecedentes, casado, residência fixa e um filho menor. Sustenta que a gravidade do delito não é fundamento para a prisão preventiva e que o réu possui condições de responder o processo em liberdade, indicando a inexistência do pericullum libertatis. Acrescenta, ainda, que não participou dos atos processuais em razão de ter se mudado para Bahia. Requer o deferimento liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mais especificamente a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semi-aberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decretação da prisão provisória apontada como abusiva e ilegal, proferida pela autoridade o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública configurada pela gravidade do fato e, também, pelo fato de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido, não participando dos atos processuais. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID 44544053 pp. 1-11 – autos de origem), a ocorrência policial (ID 4544053 pp. 20-23 – autos de origem), os relatórios técnicos da DPCA (ID 44544081 pp. 2-25 – autos de origem), o relatório escolar (ID 44544124 pp. 2-3 – autos de origem), o relatório final da DPCA (ID 44544158 pp. 2-4 – autos de origem), bem como o depoimento judicial da testemunha MARIA JURÂNIA (IDs 164381984 e 164381987 – autos de origem) indicam a materialidade do delito e indícios da autoria. Merece especial relevo, o fato de o paciente ter sido posto em liberdade por equívoco e somente ter sido localizado em Salvador, onde foi citado e apresentou defesa prévia. Posteriormente, todos as tentativas de localização do paciente foram frustradas, gerando, inclusive, a postergação de atos processuais e atrasando a prestação jurisdicional. A retomada da tramitação se tornou mais efetiva desde que o denunciado foi novamente preso no Distrito Federal em junho deste ano. Esta longa evasão do paciente, que tinha ciência do processo e do mandado de prisão preventiva, é causa preponderante para a manutenção da prisão preventiva, mormente para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. A propósito, confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO PELO USO DE ARMA. RÉU NÃO ENCONTRADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal e art. 146, § 1o, do Código Penal, por conveniência da instrução criminal, quando não for localizado para ser citado, e para garantia da aplicação da lei penal, quando há evidências de que tenha se evadido para não cumprir a pena em caso de condenação. 2. Primariedade, bons antecedentes, além de outras condições favoráveis, por si sós, não são suficientes para autorizar a revogação da decretação de prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (Acórdão 672751, 20130020083023HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2013, publicado no DJE: 29/4/2013. Pág.: 188) No que se refere às alegações quanto às condições subjetivas, supostamente favoráveis, vale destacar que tais fatores, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando que o paciente frustrou diversas tentativas de localização o pode inviabilizar o acompanhamento das medidas. Nesse contexto, constatada a inexistência de constrangimento ilegal, inviável a concessão do provimento liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo de execuções. Intimem-se Colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.